Tribunal: TJSP
Processo: 2057605-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indicou que os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, devendo ser observado o que consta no título judicial coberto pela coisa julgada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – O cálculo apresentado pelo agravante está em descompasso com o título executivo, razão pela qual se mostra possível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indicou que os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, devendo ser observado o que consta no título judicial coberto pela coisa julgada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – O cálculo apresentado pelo agravante está em descompasso com o título executivo, razão pela qual se mostra possível reconhecer de ofício o excesso de execução, ainda que a impugnação apresentada pela agravada tenha sido considerada intempestiva – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.